Tribunal: TJPA
Processo: 0009173-62.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009173-62.1997.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ETN EMPRESA TECNICA NACIONAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009173-62.1997.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/PA 19.177-A

APELADO: ETN EMPRESA TECNICA NACIONAL S/A

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1.746

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. APELO DA 1ª DEMANDADA. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE ANTE A SUA QUALIDADE DE SIMPLES MANDATÁRIO ENDOSSANTE. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Na medida cautelar de sustação de protesto, detêm legitimidade passiva tanto a empresa emitente da cártula, quanto a instituição financeira endossatária que se tornou credora e não se acautelou do envio do título a protesto.

2- Conforme preceitua a Súmula nº 475 do Superior Tribunal de Justiça, "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

3 - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos para negar provimento ao apela da demandada e dar parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A., objetivando a reforma da sentença de
Id. 2178889 Páginas 2-3, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da AÇO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE PROTESTO, movida por ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A em desfavor de BANCO ITAÚ S/A e AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS S/A, julgou procedente o pedido da inicial, para determinar o cancelamento do protesto indicado na inicial.

Irresignada, a 1ª demandada, BANCO ITAU S/A, interpôs recurso de apelação no id. 2178890, onde em apertada síntese, alega que torna-se impossível o cumprimento pelo Banco Apelante, uma vez que é simples mandatário do endossante, sendo responsável tão somente pela cobrança e envio do título à protesto.

Afirma que não dá baixa em protesto, cabendo tal encargo à 2ª demandada apenas.

Contrarrazões ofertadas pela autora no id. 2178891 Páginas 3-7, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela 1ª demandada.

Após regular redistribuição, o feito foi distribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca de validade ou não dos títulos protestados em desfavor da parte autora, ora apelante.

Pois bem. Sem delongas afasto a tese da parte ré/apelante de que não possui responsabilidade pelo protesto indevido.

A instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato tem legitimidade passiva para figurar em ação que se pretende a nulidade do referido título bem como a sustação ou cancelamento do protesto.

Do mesmo modo, o endossatário, mormente em se tratando de endosso-translativo, tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação que vise a declaração de nulidade da cártula.

Nessas hipóteses, em que a instituição bancária recebe o título por endosso e pretende protestá-lo, sem a adoção das devidas cautelas, assume o risco de sua conduta.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA OU LASTRO COMERCIAL. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENDOSSO-MANDATO. CONDUTA DO ENDOSSATÁRIO, A QUAL CONFIGURA CULPA MANIFESTA FRENTE AO SACADO, PELO APONTAMENTO FEITO POR ELE, DEVIDO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ACEITE E À INEXISTÊNCIA DESSE COMPROVANTE, DA NOTA FISCAL.GRAVE CONDUTA NEGLIGENTE. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00016865620168160095 Irati 0001686-56.2016.8.16.0095 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 10/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESPROVIMENTO - ENDOSSO-TRASLATIVO - PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PROCEDÊNCIA. 1. No endosso translativo, deixa o banco de ser mero mandatário, passando a agir em nome próprio e assumindo a responsabilidade como suposto credor. Portanto, resta configurada a sua legitimidade passiva. 2. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 04154181920148130701 Uberaba, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/07/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2023).

De igual modo, no que tange ao procedimento para o cancelamento do protesto, considerando que a decisão liminar de sustação do protesto foi cumprida através de ofício ao cartório de protesto competente (id.

2178877 - Pág. 2), subtende-se que a determinação de cancelamento de protesto também será cumprida através de ofício pelo Juízo Sentenciante ao referido cartório.

Além disso, verifica-se claramente na sentença apelada que o MM. Juízo a quo, embora tenha determinado o cancelamento do protesto, em momento algum atribuiu tal responsabilidade à Apelante.

Outrossim, havendo dúvida acerca da efetivação ao cancelamento do protesto, deveria a parte apelante ter interposto embargos de declaração, para que o Juízo Sentenciante prestasse os esclarecimentos devidos.

De igual modo, ressalto que tal questionamento, se necessário, deve ser matéria afeta ao cumprimento de sentença, uma vez que a sentença não atribuiu especificamente ao Banco Apelante a determinação de

cancelamento do protesto.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2023